Tribunal: TJBA
Processo: 0000656-81.2014.8.05.0185
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000656-81.2014.8.05.0185

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: DAILSON DUARTE COUTINHO

Advogado(s)
:
ROMILSON NOGUEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA-CORRENTE E NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR. ASSINATURA FALSIFICADA. LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. ENCARGOS LEGAIS. LEI Nº 14.905/2024. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta pelo Banco Itauleasing S.A. (Itaú Unibanco S.A.) contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, com juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A controvérsia recursal cinge-se ao exame (i) da responsabilidade civil do Banco Itaú pela abertura de conta em nome do autor e negativação do seu nome, diante da alegação do consumidor que nega a existência da contratação; (ii) do cabimento e do valor da indenização por danos morais; e (iii) dos critérios de incidência dos juros de mora e da correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação. O laudo pericial grafotécnico, produzido sob o crivo do contraditório, identificou divergências em múltiplos elementos individualizadores do grafismo — ataque, remate, calibre, tendência e espaçamento — concluindo que a assinatura lançada no contrato de abertura de conta não é do punho da parte autora. A invocação do livre convencimento motivado não autoriza o afastamento do laudo sem fundamento técnico equivalente. 4 - A fraude na abertura da conta constitui fortuito interno, integrado ao risco da atividade bancária. A ausência de cautela na verificação de identidade no ato da contratação não pode ser oposta ao consumidor como excludente de responsabilidade. A responsabilidade objetiva da instituição financeira é assentada pela Súmula nº 479 do STJ. 5 - A negativação indevida do nome do apelado em cadastro de inadimplentes, decorrente de fraude perpetrada no âmbito da atividade da instituição financeira, configura dano moral que ultrapassa o mero aborrecimento, com violação ao direito da personalidade. O valor de R$ 3.000,00 é razoável e proporcional. 6 - Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ. A Lei nº 14.905/2024, vigente a partir de 01/09/2024, determina a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC, deduzido o IPCA, como juros legais de mora. A nova sistemática incide sobre os encargos devidos a partir de sua entrada em vigor, sem retroatividade, mantendo-se os critérios anteriores para o período precedente.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso a que se dá parcial provimento, apenas para determinar que, a partir de 01/09/2024, a correção monetária observe o IPCA e os juros moratórios correspondam à taxa SELIC, deduzido o IPCA, nos termos da Lei nº 14.905/2024, confirmando-se, no mais, a sentença recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CC, arts. 186, 389, 398, 406 e 927, com redação conferida pela Lei nº 14.905/2024; CPC, arts. 371 e 479; CR/88, art. 5º, V e X.
Jurisprudência relevante citada
: STJ - Súmulas 54, 297 e 479, AgInt no AREsp n. 1.067.536/RJ, e AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
n.
0000656-81.2014.8.05.0185
, em que figuram como apelante BANCO ITAULEASING S.A. e como apelada DAILSON DUARTE COUTINHO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça